Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-73.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
VOTO No 39828

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade. Inocorrência. Taxa pactuada pouco superior à média de mercado, inexistindo abusividade a ser declarada, com base em um critério de razoabilidade. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.061.530/RS. Sentença mantida nesse ponto.

SEGURO PRESTAMISTA. Abusividade. Contratação de seguradora

Ementa:
VOTO No 39828

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade. Inocorrência. Taxa pactuada pouco superior à média de mercado, inexistindo abusividade a ser declarada, com base em um critério de razoabilidade. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.061.530/RS. Sentença mantida nesse ponto.

SEGURO PRESTAMISTA. Abusividade. Contratação de seguradora indicada pela instituição financeira imposta ao consumidor. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.639.320/SP. Sentença reformada nesse ponto.

TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade. Inocorrência. Tarifas contratadas. Prestação dos serviços correspondentes provada. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida nesse ponto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pretendida a repetição em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Inadmissibilidade. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Repetição que deve se dar de maneira simples, após regular compensação. Improcedência do pedido.

Recurso parcialmente provido.